Tribunal: TJMT
Processo: 1027537-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027537-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE FIORI - CPF: 019.291.532-01 (AGRAVADO), JURANDIR JOSE FIORI - CPF: 083.901.058-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIDA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência, a averbação premonitória deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1027537-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

AGRAVADO: LEONARDO JOSE FIORI, JURANDIR JOSE FIORI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Cesar Favaro Motta
, de decisão que na Ação de Cobrança ajuizada contra
Leonardo José Fiori e Jurandir José Fiori
, indeferiu a tutela cautelar de urgência para fins de averbação premonitória na matrícula do imóvel de propriedade dos agravados.

Explica que firmaram contrato verbal para a compra de 211 cabeças de bezerros. Diz, contudo, que embora depositado o valor pactuado, somente foi entrega a quantia de 96 cabeças, de maneira que resta a entrega de 115 reses.

Sustenta que a verossimilhança do direito está demonstrada por meio do depósito efetuado na conta corrente do agravado, o que foi por ele afirmado em ata notarial. O perigo de dano, indica que foram ajuizadas diversas execuções em face dos agravados, o que revela a frágil situação financeira.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de deferir a tutela postulada para expedir certidão premonitória na matrícula n. 21.122 do CRI de Juína. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência postulada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 191791191).

Sem contraminuta (Certidão id. 196569152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na que na Ação de Cobrança ajuizada contra Leonardo José Fiori e Jurandir José Fiori, indeferiu a tutela cautelar de urgência para fins de averbação premonitória na matrícula do imóvel de propriedade dos agravados.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos ajuizada por Paulo César Favaro Motta, em desfavor de Leonardo José Fiori e Jurandi José Fiori, na qual objetiva o recebimento do valor de R$ 390.484,03, em decorrência do inadimplemento de um contrato verbal de compra e 211 semoventes.

De acordo com o autor, embora tenha efetuado o pagamento do total do gado adquirido, os agravados entregaram somente 96 bezerros. Postulou, assim, em antecipação de tutela, a expedição de certidão para fins de averbação premonitória na matrícula do imóvel de propriedade dos requeridos.

Ao indeferir o pedido, o Juízo consignou:

“...analisando os autos, denoto que o autor negociou de forma verbal contrato de compra e venda de 211 semoventes, no valor de R$621.250,00 que foi devidamente pago aos demandados em janeiro de 2022, todavia, lhe foi entregue apenas 96 semoventes, causando, em tese, prejuízos ao demandante.

Somente por esse resumo, já se pode concluir que, nesse momento processual, tudo o que se tem são afirmações do autor, o qual alega que firmou contrato verbal com os requeridos sobre a compra dos semoventes, todavia, os fatos alegados carecem de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito, sendo necessária a análise a respeito do negócio jurídico verbal firmado entre as partes, mostrando-se necessário a dilação probatória e observância do contraditório e a ampla defesa.”

Com efeito, a par de se tratar de Ação de Cobrança, nada impede que a averbação premonitória seja examinada à luz do art. 300 do CPC, que disciplina a tutela de urgência.

Na hipótese, o direito apontado pelo autor na origem, ora agravante, recai no fato de que restou comprovado o pagamento do valor total dos semoventes adquiridos e de outro lado, que os agravados sofrem diversas ações de execução, o que revelaria a frágil condição financeira.

Sucede que, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se verifica no presente caso o risco de inutilidade futura de eventual provimento favorável na ação de cobrança, acaso a medida cautelar postulada não seja imediatamente implementada.

Assim se diz, porque o fato dos agravados serem demandados em execuções, por si só, não revela a ausência de patrimônio para arcarem com a cobrança ora pretendida. E mais, não há indícios de suposta dilapidação de patrimônio.

Assim, necessário que se aguarde o contraditório para que a questão seja melhor analisada, não estando demonstrados os requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais – Contrato de prestação de serviços de não de obra – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para anotação da existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade de um dos réus – Averbação premonitória - Fase de conhecimento - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos ausentes no caso em comento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2307677-71.2023.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO GRAVAME NO CURSO DA FASE DE CONHECIMENTO - EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - ATIPICIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES - CASO CONCRETO EM QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO GRAVAME - AUSÊNCIA PROVA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

- Como sabido, a tutela de urgência pode abranger quaisquer medidas, evidentemente consonantes com o ordenamento jurídico, que sejam aptas a assegurar a efetividade do futuro provimento jurisdicional, vigorando o princípio da atipicidade das medidas cautelares e antecipatórias.

- É possível, a implementação de averbação premonitória na fase de conhecimento, diante do risco de comprometimento da utilidade do provimento final, a fim de se debelar os males do tempo inimigo (perigo em razão da demora do curso da ação).

- No caso em exame, contudo, não restou demonstrado o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar a efetivação da averbação premonitória (ausência provas de dilapidação patrimonial por parte do réu/agravante)

- Recurso ao qual se dá provimento, para desconstituir a averbação premonitória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.158020-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 17/11/2022)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024